Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729846-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVA LEI DE FALÊNCIA. CANCELAMENTO DO TEMA 987 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. 1. Por meio do Tema 987, o Superior Tribunal Justiça submeteu a julgamento, em sede de recurso representativo de controvérsia, a “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”, com determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. 2. No entanto, por unanimidade, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o cancelamento da afetação dos recursos especiais ao regime dos recursos repetitivos e procedeu ao cancelamento do Tema 987 (REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021). 3. A desafetação ocorreu em função da superveniente edição da Lei no 14.112/2020, que alterou a Lei no 11.101/2005, positivando a orientação jurisprudencial dominante quanto à possibilidade de controle dos atos constritivos determinados em sede de execução fiscal pelo juízo da recuperação judicial. 4. A nova legislação confirma que os atos de constrição prosseguirão nas execuções fiscais, cabendo ao juízo falimentar a “substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, 67, 69, inciso IV, §2o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 6o, §7o-B, 47, ambos da Lei 11.101/2005 e 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, afirmando que a aplicação do artigo 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005 não autoriza que os atos de constrição, eventualmente ordenados pelo juízo de piso, produzam efeitos por si só, sem a participação prévia do juízo recuperacional. Tece considerações acerca da cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação judicial e do princípio da preservação das empresas. Articula, ainda, que deve ficar a critério do juízo universal o controle de legalidade de quaisquer atos constritivos contra o patrimônio de empresas recuperandas e, por fim, de que o aspecto da eficácia da nova lei no tempo impede sua aplicação imediata ao plano de recuperação judicial porquanto este já se encontra em andamento. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14, 67, 69, inciso IV, §2o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 6o, §7o-B, e 47, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028